Tribunal: TJES
Processo: 5005575-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005575-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENEDITO APARECIDO MIONI e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ÍNDICE FACP. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS ATUALIZADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A liquidação de sentença por arbitramento é cabível quando a apuração do valor da condenação depender de dados em posse da parte contrária, especialmente quando envolver índices de difícil aferição unilateralmente.

2. O Fator Acumulado da Comissão de Permanência (FACP), por sua natureza obscura e não padronizada, impede a transparente verificação do débito pelo devedor, sendo abusiva sua imposição quando não há expressa pactuação.

3. A jurisprudência pátria, incluindo este Tribunal de Justiça, reconhece a abusividade da utilização de índices que inviabilizem a clara compreensão do cálculo do débito.

4. O dever de cooperação e boa-fé processual impõe à instituição financeira a apresentação dos extratos atualizados para a correta liquidação do julgado.

5. Recurso provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005575-31.2025.8.08.0000

Agravante: Benedito Aparecido Mioni, Vilma Stravinski Mioni e Azevedo Mármores e Granitos Ltda.

Agravado: Banco do Brasil S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Benedito Aparecido Mioni, Vilma Stravinski Mioni e Azevedo Mármores e Granitos Ltda. contra a decisão de id. 62957880, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos do cumprimento de sentença apresentado em desfavor do Banco do Brasil S.A., na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de liquidação, determinando que os agravantes elaborem os cálculos por meios próprios ou, alternativamente, aceitem o valor atualizado da causa dos embargos como nova base de cálculo para os honorários.

Nas razões recursais de id. 13129579, os agravantes sustentam em síntese que a) requereram a liquidação de sentença em decorrência de decisão transitada em julgado que reconheceu a procedência dos embargos à execução e fixou honorários sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor da execução; b) a intimação do Banco do Brasil é necessária para apresentação do extrato atualizado do débito até a data do trânsito em julgado da sentença, com o fim de viabilizar a apuração do valor da base de cálculo dos honorários; c) pretendem a liquidação por arbitramento, com base no art. 510 do CPC, pois a apuração autônoma do valor devido é inviável, já que depende de índice interno e exclusivo do Banco agravado, denominado FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência), cuja metodologia não é acessível ao credor.

Decisão liminar proferida no id. 13564231, deferindo o efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Código de Processo Civil, em seu art. 509, estabelece que a liquidação de sentença pode se dar por arbitramento quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação.

Por sua vez, o art. 510 do mesmo diploma legal prevê que, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

É perfeitamente possível, portanto, que a liquidação de sentença ocorra por arbitramento, especialmente quando a apuração do valor depende de dados que estão em posse da parte contrária.

No caso presente, embora os agravantes não tenham classificado expressamente a modalidade de liquidação, verifica-se a pretensão de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, dado que requerem a apresentação de extrato atualizado da dívida pelo Banco do Brasil.

Isso porque, como aduzido, não possuem condições técnicas de apurar autonomamente o FACP (Fator Acumulado da Comissão de Permanência), que, segundo afirmado, é um índice interno e exclusivo do Banco do Brasil, cuja metodologia não é acessível ao credor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como de outros tribunais pátrios, tem se posicionado no sentido de considerar abusiva a utilização de índices obscuros, como o FACP, quando não pactuados expressamente, uma vez que impedem o devedor de identificar com transparência as taxas e a evolução do débito:

"O contrato celebrado entre as partes prevê a aplicação da comissão de permanência 'à taxa de mercado do dia do pagamento', mas não autoriza a utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), que é considerado abusivo quando não pactuado expressamente, pois impede o devedor de identificar as taxas aplicadas. Constatada a incidência indevida da taxa de comissão de permanência, o excesso deve ser apurado em liquidação de sentença, aplicando-se exclusivamente 'a taxa de mercado do dia do pagamento'." (TJES, Apelação Cível n. 0000039-80.2012.8.08.0065, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.02.2025)

"A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de considerar abusiva a utilização do Fator Acumulado de Comissão de Permanência - FACP, por tornar obscura a evolução do débito, colocando o consumidor em situação de excessiva desvantagem." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.516165-6/005, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2024, publicação da súmula em 06/05/2024)

A falta de elementos públicos para aferição de índices contratuais complexos impõe à parte que detém tais informações o dever de apresentá-las em juízo, em observância aos princípios da cooperação e da boa-fé processual.

Assim, é razoável exigir que a instituição financeira forneça os dados necessários para a correta apuração do valor, especialmente quando se trata de índices de difícil acesso e compreensão para a parte contrária.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão recorrida e determinar que a liquidação da sentença ocorra por arbitramento, com intimação do agravado para apresentação dos documentos necessários à apuração do
índice interno denominado FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.